Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-84.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivo e ministerial – Conjunto probatório suficiente e seguro também em relação à prática delitiva imputada ao corréu Ailton – Condenação – Necessidade – Dosimetria penal – Pena do corréu Kleber readequada pelo afastamento do aumento operado na primeira fase, e abrandamento do regime prisional fixado, com substituição da privativa de liberdade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivo e ministerial – Conjunto probatório suficiente e seguro também em relação à prática delitiva imputada ao corréu Ailton – Condenação – Necessidade – Dosimetria penal – Pena do corréu Kleber readequada pelo afastamento do aumento operado na primeira fase, e abrandamento do regime prisional fixado, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme decisão proferida pelo STJ – Sentença reformada nesta extensão – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666, da Comarca de Artur
Nogueira, em que é apelante/apelado KLEBER LEITE DOS SANTOS, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelado AILTON ALISON DA SILVA PRADO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu Kleber Leite dos
Santos, a fim de readequar sua reprimenda, nos moldes do que restou
decidido no âmbito do HC sob no 610950/SP, pelo Superior Tribunal de
Justiça, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
menores, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para condenar
Ailton Alison da Silva Prado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa menores, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
Sustentou oralmente dra. Beatriz Santa Rosa.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORAA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 2/19
Voto:
24773 CFF/W
Apelação:
1500264-84.2020.8.26.0666
Comarca:
Artur Nogueira
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelantes/Apelados:
Kleber Leite dos Santos
Ministério Público
Apelado:
Ailton Alison da Silva Prado
Tráfico ilícito de entorpecentes
Recursos
defensivo e ministerial
Conjunto probatório
suficiente e seguro também em relação à prática
delitiva imputada ao corréu Ailton
Condenação
Necessidade
Dosimetria penal
Pena do
corréu Kleber readequada pelo afastamento do
aumento
operado
na
primeira
fase,
e
abrandamento do regime prisional fixado, com
substituição
da
privativa
de
liberdade
por
restritivas de direitos, conforme decisão proferida
pelo STJ
Sentença reformada nesta extensão

Recursos parcialmente providos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Kleber Leite dos Santos foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 194 (cento e
noventa e quatro) dias-multa menores.
A r. sentença ainda registra que Ailton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 3/19
Alison da Silva Prado teve a conduta, inicialmente tipificada como a
descrita no artigo 33, caput, da Lei n o 11.343/06, desclassificada para a
prevista no artigo 28, do mesmo dispositivo legal, com a imposição da
pena de advertência (fls. 251/257).
Apelam o corréu Kleber e o Ministério
Público.
Kleber almeja a absolvição, sustentando
em síntese, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
afastamento do aumento da pena-base; o abrandamento do regime
prisional e a substituição da privativa de liberdade em restritivas de
direitos (fls. 270/279).
O Ministério Público, por seu turno,
pugna pelo afastamento da incidência do redutor de pena previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como pela condenação de
Ailton ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 289/292).
Os recursos foram contrariados (fls.
283/287; 299/300; 306/308), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo e
provimento do recurso ministerial (fls. 329/336).
A defesa de Kleber opôs-se à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 4/19
do julgamento virtual (fls. 315).
É o relatório.
A acusação, persistida integralmente
pelo Ministério Público, é a de que os réus Kleber Leite dos Santos e
Ailton Alison da Silva Prado, agindo em unidade de desígnios,
transportavam e traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 41 porções de cocaína (12,4g), substância entorpecente capaz
de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme narrado na denúncia, guardas
municipais realizavam patrulhamento de rotina, momento em que
avistaram os acusados em atividade suspeita, já que Kleber entregava
algo para Ailton.
Ao avistarem a viatura, ambos tentaram
empreender em fuga, tendo Kleber fugido a bordo da sua motocicleta e
Ailton corrido para o interior de um matagal.
Uma viatura da Guarda Municipal saiu
em perseguição ao primeiro pelas vias públicas, tendo ele sido alcançado
e abordado.
Assim, na abordagem de Kleber, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 5/19
revista pessoal, localizou-se uma porção de cocaína, bem como a quantia
de R$4,00.
Contudo, durante a apresentação de
Kleber, na delegacia de polícia, um popular que não quis se identificar fez
contato com a Guarda Municipal e informou que, durante a fuga a bordo
da motocicleta, ele havia dispensado na via pública uma sacola com
porções de pó branco.
Os guardas foram ao encontro do
popular e encontraram uma sacola com 20 porções de cocaína prontas
para venda.
Ailton, por sua vez, foi abordado no
matagal existente nas proximidades do local onde recebera as drogas de
Kleber, sendo que durante sua fuga, dispensou um kit com 19 porções de
cocaína, prontas para venda.
A materialidade da infração acha-se
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), auto de
exibição e apreensão (fls. 23/24); laudo de constatação (fls. 25/26) e
exame químico-toxicológico (fls. 132/133), além da prova oral colhida em
Juízo.
De
igual
modo,
diversamente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 6/19
consignado na respeitável sentença, a autoria do crime de tráfico
denunciado recai, com segurança, sobre ambos os réus.
Na fase inquisitiva, Ailton negou estar
traficando, alegando que, na noite dos fatos, saiu juntamente com seu
amigo Naó, para ir comprar droga, pois é e usuário, e que veio até ali a
pessoa de “Kleber”, vulgo “Cascão”, com a motocicleta e lhe entregou um
kit, contendo 19 porções de cocaína. Quando lhe deu o dinheiro e disse
que já teria quitado antes o valor de R$ 100,00 em troca da droga, Kleber,
ao avistar uma viatura, saiu rapidamente do local. Por receio, também
saiu correndo e dispensou a droga, sendo detido posteriormente, por um
guarda municipal e conduzido até a delegacia (fls. 14).
Kleber, naquela seara, igualmente negou
a traficância, referindo que tem o apelido de “Cascão” e que, na ocasião
dos fatos, saiu para comprar cigarro e passou em um determinado local e
pegou uma porção de cocaína para usar, pois é usuário. Logo em seguida,
deixou o local e foi acompanhado por uma viatura sendo abordado.
Consigo foram localizados apenas R$ 4,00 e a porção de cocaína. Outra
viatura teria saído no acompanhamento de outros indivíduos, sendo
ambos abordados, e todos foram conduzidos até a delegacia (fls. 15).
Já em Juízo, Ailton inovou, dizendo que
não conhece Kleber e que tinha consigo, em sua carteira, apenas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 7/19
pinos de cocaína, que havia comprado de outra pessoa. Naó estava
consigo e partilhariam o entorpecente adquirido. Não se evadiu da guarda
civil. Foi ameaçado de agressão na Delegacia para declinar o nome de
Kleber. Não viu onde as outras porções de entorpecentes foram
encontradas (depoimento colhido em teleaudiência, por intermédio da
plataforma Microsoft Teams).
Kleber,
em
audiência,
manteve
a
negativa, reiterando que estava no local para comprar um pino de
cocaína. Adquiriu o entorpecente de “Naó”. Somente esta porção foi
encontrada consigo. Tentou se furtar da abordagem, pois todos correram
e porque estava sem habilitação. Já conhecia Ailton antes dos fatos
(idem).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos acusados.
O
guarda
civil
Marcelo
Fantini
confirmou que, em patrulhamento, tiveram informações de que Kleber
seria responsável por fazer as entregas de drogas na região dos fatos,
conhecido ponto de venda de drogas. Em diligência, avistaram uma
motocicleta próxima a dois indivíduos. Ao perceber a presença da polícia,
um deles entregou um pacote ao outro, embarcou na motocicleta e se
evadiu. Seguiu no encalço daquele que fugira a pé (Ailton), enquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 8/19
outra equipe acompanhou a motocicleta. No trajeto da fuga, o primeiro
dispensou um objeto que trazia consigo. Recolheram o objeto,
constatando que se tratava de uma carteira com 19 invólucros de cocaína.
Entrevistado, ele admitiu que recebera o kit de “Cascão” (Kleber). Com
Kleber, abordado pela outra equipe, foi apreendida somente uma porção
de cocaína, no entanto, durante a apresentação da ocorrência, tiveram
informação de que ele havia dispensando entorpecentes em sua fuga.
Conseguiram lograr êxito em recuperar as drogas, verificando que tinham
as mesmas características daquelas já apreendidas (idem).
No mesmo sentido, Rodrigo Candido
Gonçalves confirmou as circunstâncias que precederam a abordagem e a
visualização da troca de um objeto entre os réus, bem como sua tentativa
de fuga. Sua equipe acompanhou Kleber, que se evadira na motocicleta, e,
após lograr detê-lo, em revista pessoal, localizou com ele um papelote
contendo cocaína. A outra parte da equipe seguiu no encalço do Ailton,
encontrando com ele 19 porções de cocaína. Posteriormente, tiveram a
informação de que Kleber havia dispensado um invólucro, no qual
estavam as demais porções (idem).
Por sua vez, Michel Eugenio dos Santos
afirmou que os réus já estavam sendo apresentados na Delegacia, quando
recebeu a informação de um cidadão de que o motociclista que foi
perseguido pela viatura dispensara, no trajeto da fuga, uma sacola, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 9/19
ainda estava na via pública. Deslocaram-se ao local indicado e
apreenderam o invólucro, em cujo interior havia 21 porções de cocaína.
Constataram, ainda, que as drogas estavam embaladas de maneira
idênticas àquelas já apreendidas na posse dos réus (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Sem embargo, não é crível e tampouco
há elementos indiciários que os guardas acusassem falsamente os
acusados, atribuindo-lhes, levianamente, condutas não condizentes com a
realidade presenciada no cenário dos fatos.
No mais, a par da prova oral acusatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 10/19
a significativa quantidade de entorpecentes apreendida em poder dos
réus (19 porções em posse de Ailton e 22 com Kleber, sendo a maior
parte delas dispensada no trajeto das fugas), sua forma de
acondicionamento (ambas com idêntica forma de embalagem) e as
circunstâncias da diligência policial, precedida da informação de que
Kleber entregaria drogas para a venda naquele ponto de tráfico, deixam
evidenciada a traficância denunciada, por ambos os réus.
Ressalte-se, ainda, que a caracterização
do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda, ou da apreensão de dinheiro, quando as
circunstâncias concretamente aferidas evidenciam a destinação dos
entorpecentes.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Observe-se,
por
outro
lado,
as
exculpatórias dos réus se mostraram incoerentes e contraditórias entre
si, posto que, em sua oitiva primitiva, enquanto Kleber negou ter mantido
contato com Ailton, dizendo ter adquirido somente um pino de cocaína
com pessoa cuja identidade preferiu não revelar, o corréu, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 11/19
admitiu ter recebido o kit com 19 porções de cocaína com Kleber, vulgo
“Cascão”.
Já em Juízo, Ailton passou a negar ter
mantido contato com Kleber, dizendo que sequer se conheciam, e que
levava consigo apenas três pinos de cocaína, ao passo que Kleber, que
confirmou conhecer o primeiro, alegou que comprou a porção localizada
em sua posse de “Naó”.
A propósito, como bem obtemperou o
ilustre sentenciante, “a versão dada por KLEBER não é verossímil, haja
vista que, tivesse ele realmente adquirido de Naó a porção de cocaína
encontrada em seu poder, não teria motivos para permanecer no local
após recebê-la e tampouco para fugir dos guardas municipais, haja
vista ser de conhecimento público e notório que o mero ato de
comprar drogas para consumo próprio não sujeita o usuário a prisão.
Além disso, não logrou o acusado explicar a razão pela qual dois
guardas municipais e uma testemunha civil teriam interesse em
prejudicá-lo ao dizerem, de forma uníssona, que ele entregou drogas
ao corréu AILTON pouco antes de ser preso, sendo curioso imaginar o
motivo que levaria uma pessoa que se diz inocente a fugir da ação de
guardas municipais que desempenhavam seu trabalho, ao invés de
simplesmente obedecer a ordem de parada e submeter-se à
abordagem de rotina” (fls. 253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 12/19
Nada obstante, insta mencionar que, na
fase pré-processual, confirmando o relato dos guardas municipais, Naó
Andrade Silva, que também foi conduzido à Delegacia para averiguação,
pois também estava no cenário dos fatos, afirmou que é usuário de drogas
e que seu amigo Alisson (Ailton) lhe dissera que ia adquirir droga de uma
pessoa conhecida como “Cascão” e que, momento após deixar a droga
com Ailton, “Cascão”, saiu rapidamente ao ver a viatura. Ailton também
correu em direção a um matagal e foi abordado algumas quadras dali. Em
sua revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Reiterou por fim, que
Alison teria lhe dito que ira pegar uma droga que Kleber, que este iria
trazê-la naquele local, e inclusive que havia contribuído com 30,00 reais,
para Alison repassar o dinheiro para o Kleber, pois iria ficar com uma
porção para seu uso próprio. Por fim, confirmou que a pessoa de Kleber,
que lhe foi apresentada, é o indivíduo que teria ido momento antes lá, e
entregado algumas porções de droga para o seu amigo Ailton Alison (fls.
10).
E, ao contrário do sustentado por Ailton,
não há indícios, de que tanto ele, quanto Naó, houvessem sido coagidos
para prestar tais declarações, em desfavor de Kleber, e tampouco se
antevê verossimilhança na narrativa de Ailton, em Juízo, já que os guardas
civis foram uníssonos em assegurar de que ele dispensara as 19 porções
de cocaína, enquanto tentava se evadir e que todo o material apreendido
foi apresentado na Delegacia e, posteriormente, periciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 13/19
Portanto, as circunstâncias do flagrante
policial, aliadas à injustificada divergência entre as declarações dos
corréus, prestadas na fase inquisitiva e aquelas declinadas em Juízo,
aliada à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, na posse
direta ou indireta de ambos revelam o propósito de traficância.
Nesse sentido, em que pese o respeitável
entendimento monocrático, certo é que a mesma credibilidade e
relevância dos testemunhos dos agentes ouvidos em Juízo, em relação à
autoria do acusado Kleber, também devem ser conferidas no tocante ao
envolvimento do corréu Ailton, que recebera porções de entorpecentes
em quantidade incompatível com a figura do usuário, sobretudo por se
tratar de pessoa com envolvimento pretérito no crime de tráfico.
Nesse contexto, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória, ou
desclassificação das condutas.
Consigne-se, sobre o tema, que mesmo
tendo os acusados alegado a condição de usuários de drogas, tal
circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedicassem à
comercialização espúria, como na hipótese em apreço, até mesmo para o
sustento do vício.
Passa-se, assim, à dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 14/19
Kleber:
A pena-base foi elevada de 1/6 acima do
mínimo, com fulcro no artigo 42, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a
valoração negativa da natureza da droga apreendida.
Nada obstante, respeitada a convicção
pessoal dessa relatoria sobre a validade da decisão monocrática, o
Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no âmbito do HC sob
no 610950/SP, readequou a dosimetria, estabelecendo que a basilar deve
partir do piso raso (vide fls. 372/380).
Na segunda etapa, a sanção permaneceu
inalterada.
Na fase derradeira, houve a redução da
reprimenda, na fração máxima, em virtude da aplicação da minorante
prevista no §4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, uma vez satisfeitos os
requisitos legais.
A
propósito,
muito
embora
a
insurgência ministerial, é caso de manutenção do redutor especial, no
patamar adotado monocraticamente, tendo em vista que, nada obstante
significativa a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a ponto de se
enquadrar a conduta no crime de tráfico, ela não é excessiva a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 15/19
obstar a concessão da benesse legal (massa líquida de 12,4 gramas).
Em outros termos, as elementares do
crime de tráfico de droga não podem ser empregadas isoladamente para
inviabilizar a outorga da redução privilegiadora, mormente se satisfeitos
os pressupostos listados pelo aludido dispositivo legal, como na hipótese.
Ademais,
tampouco
há
elementos
concretos que comprovem, com a segurança necessária, que o acusado
integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, não
sendo suficientes, para tanto, as mencionadas informações anônimas que
motivaram a diligência, mesmo porque o réu não ostenta outros registros
de tráfico em sua folha de antecedentes, não se podendo afastar a
possibilidade de eventual atuação ocasional.
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a pena atinge contornos definitivos em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa menores.
Por fim, nos termos do que também
restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é caso de remodulação
do regime prisional para o inicialmente aberto, com a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 16/19
pelo Juízo da Execução Penal.
Ailton:
Atendendo-se aos critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal, tal
como sucedido com o corréu.
Na segunda fase, em razão da agravante
da reincidência, revelada pelo documento de fls. 195/197, exaspera-se a
pena em 1/6.
Na derradeira etapa da dosimetria, a
recidiva, por expressa determinação legal, obsta o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
E, nesse passo, urge também destacar
que o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou inexistir a ocorrência
de bis in idem na hipótese de a reincidência ter sido reconhecida como
agravante e observada para o afastamento do redutor especial em
discussão.
Confira-se:
“Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 17/19
Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art.
40, I, da Lei no 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação
exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad
quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do
recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência.
Reconhecimento como agravante e para o afastamento da
incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência.
Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria
impugnada
na
apelação
do
Ministério
Público,
o
conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão
por que o redimensionamento da pena não importa em
reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância
agravante
(art.
61,
I,
CP)
a ser
obrigatoriamente
considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68,
CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável
requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de
diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da
reincidência, mas, sim, estrita observância das regras
legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in
idem. 4. Recurso não provido.” (STF, 1a Turma, RHC no
121598, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 21.10.2014).
Destarte,
à
míngua
de
causas
modificadoras, a reprimenda alcança definitivamente 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa menores.
O regime prisional inicialmente fechado
é o mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja por fundamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 18/19
Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, seja pela
recidiva, seja pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências
fáticas concretamente recolhidas dos autos (natureza dos entorpecentes),
na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no
11.343/06.
Impõe-se,
ainda
ao
réu,
independentemente de ser ou não beneficiário da gratuidade judiciária, o
recolhimento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, pela
imposição legal expressa no artigo 804, do Código de Processo Penal, c.c. o
artigo 4o, § 9o, alínea a, da Lei Paulista no 11.608/03.
Nesse sentido:
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo
sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve
ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos
exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 4. A
suspensão do pagamento se for o caso, será concedida pelo
juízo competente, na fase executória. 5. Agravo regimental
improvido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp no 1364246/MG, Rel.
Min. Campos Marques, DJ 06.06.2013).
Após o trânsito em julgado, lance-se a
condenação de Sandra Silva Garcia no sistema informatizado oficial
existente no cartório de origem, com as respectivas comunicações de
praxe, especialmente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500264-84.2020.8.26.0666 - lauda 19/19
Daunt (art. 372, Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça), oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o
domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal (art. 18, Res. CNJ 113/2010).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu Kleber Leite dos Santos, a
fim de readequar sua reprimenda, nos moldes do que restou decidido no
âmbito do HC sob no 610.950/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa menores, com
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para condenar Ailton
Alison da Silva Prado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa menores, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)